Tribunal: TJES
Processo: 5014891-21.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014891-21.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RAFASQUE CARDOSO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5014891-21.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSE RAFASQUE CARDOSO.

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A INVALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE. DANO MATERIAL E MORAL NAO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por JOSE RAFASQUE CARDOSO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., referente a contratos de empréstimos consignados de números 0123506655649 (R$ 51,97) e 0123501974537 (R$ 107,70) e cartão de crédito consignado de número 20239001573000034000 (R$ 65,34).

2.

Irresignado, em suas razões recursais o recorrente alega, em síntese, que desconhecia a existência dos contratos, que nunca assinou qualquer instrumento contratual, que a recorrida não comprovou adequadamente a contratação por caixa eletrônico, que houve refinanciamento ilícito sem sua autorização e que nunca foi informado sobre a natureza da cobrança do cartão consignado, pugnando pela reforma da sentença.

3.

Em contrapartida, o recorrido defende a validade do negócio jurídico e a ausência de falha na prestação de serviço, pleiteando a manutenção da sentença de improcedência.

4. A questão dos autos cinge-se em determinar a validade do negócio jurídico objurgado e, por conseguinte, dos descontos no benefício do recorrente, que afirma não ter ciência da modalidade contratada. Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[...] Em relação ao contrato de empréstimo de n.º 0123506655649, verifica-se uma
contradição na narrativa do autor
. Inicialmente, na petição, o Autor alega desconhecer a contratação.
Todavia, em audiência, ao ser questionado sobre o referido contrato, afirmou ter anuído com a contratação no ano passado, em valor similar
. [...]

[...] Noutro giro, quanto ao contrato de empréstimo de n.º 0123501974537,
conquanto o autor alegue não ter recebido o valor de R$ 4.403,66 referente ao empréstimo, em análise ao seu histórico de crédito, verificou-se que a operação corresponde, na verdade, a uma novação
. Nessa modalidade, o autor celebra novo contrato de empréstimo para quitação de débito anterior, sendo o valor remanescente creditado a título de “troco” da operação de refinanciamento. [...]

[...] Portanto,
embora na exordial o autor tenha alegado fraude na contratação dos empréstimos consignados e vício na contratação do cartão de crédito consignado
, em seu depoimento em audiência, restou evidenciado, por suas próprias declarações, que não houve fraude ou vício. Nesse sentido o autor deixou claro que, de fato, contratou o empréstimo consignado, realizou a novação e estava ciente da natureza do contrato de cartão de crédito consignado
, por essa razão dada a confissão do autor quanto à celebração das contratações,
impõe-se a improcedência dos pedidos autorais
.
[...]
grifei

5.

A sentença não comporta reforma. Bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a ilegalidade da contratação ou a existência de vício de informação e, não obstante o ônus probatório recair sobre a instituição financeira, em virtude da inversão do ônus da prova (VIII, art.6º, CDC), conjugando as afirmações trazidas à exordial e as provas constantes dos autos, não subsiste qualquer nulidade contratual, nos moldes aventados às razoes recursais, tampouco, que revelem a ausência de ciência da modalidade de empréstimos.

6.

A contradição entre a narrativa inicial e o depoimento pessoal do recorrente é manifesta e insuperável. Enquanto na petição inicial o recorrente afirma categoricamente desconhecer as contratações e nunca ter tido ciência dos descontos, em audiência confirma ter contratado empréstimo consignado em valor similar ao impugnado e declara expressamente que
"também contratou o cartão de crédito consignado também, quando fez a contratação do empréstimo e sabia que era cartão de crédito consignado"
.

7.

Nesta senda, conclui-se que as provas dos autos não corroboram com a alegação do recorrente de possível desconhecimento da contratação ou de seu funcionamento. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, para a nulidade de contratos dessa natureza, é necessária a existência de elementos que demonstrem cabalmente a ausência de consentimento ou a existência de fraude, o que não restou comprovado no presente caso.

8.

Outrossim, não prospera a alegação recursal de ausência de assinatura dos contratos e de necessidade de apresentação de imagens de câmeras de vigilância de caixas eletrônicos. Isso porque a confissão judicial do próprio recorrente sobre a realização das contratações torna desnecessária a produção de outras provas.

9.

Ademais, o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório concreto que pudesse infirmar a documentação apresentada pela recorrida ou que demonstrasse a ocorrência de fraude, vício de consentimento ou falha na prestação de serviço.

10.

Portanto, inexistindo vício na contratação e restando comprovada a regularidade dos negócios jurídicos mediante confissão do próprio recorrente, de rigor reconhecer a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário e, por decorrência lógica, a inexistência de dano material passível de repetição e de dano moral indenizável.

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)